Tribunal: STF
Processo: ARE 1471335
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. 1. Existência no imóvel de vários animais (cães). Fato que não atribui aos animais a capacidade de ser parte em juízo, pois não são pessoas que se encontrem no exercício de seus direitos (CPC, art. 70). 2. Inocorrência de necessidade de intervenção do Ministério Público por não estarem vislumbradas as hipóteses legais do artigo 178 do CPC c.c 32 da Lei n. 9.608/1998. 3. Rescisão do contrato e reintegração de posse que se impõe, diante do rematado e longo (8 anos) inadimplemento por parte dos compromitentes compradores. Existência no próprio contrato de cláusula com previsão de rescisão contratual e retomada da posse em caso de inadimplemento. Validade. 4. Irrelevância da alegação do direito social à moradia, pois este se submete à contrapartida da parte mutuária. Direito que, ademais, tem significado e conteúdo de apenas assegurar ao cidadão ocupar um lugar como residência; ocupar uma casa, apartamento etc., para nele habitar, mas não necessariamente de ter direito à casa própria. 5. Perda total dos valores que, no caso, não se traduz em abusividade ou enriquecimento sem causa. Contrato peculiar com subsídios de amortização garantidos por programa habitacional. Contratante que, em última análise, não chegou a pagar nem os ‘juros’ do contrato durante o tempo em que residiu no imóvel da CDHU, portanto estando, em rigor, até mesmo a dever. Ação procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários” (fl. 2, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de contrariedade às normas constitucionais (e-doc. 17).



    4. Os agravantes argumentam que “o Recurso Extraordinário versa exclusivamente sobre matéria de direito, ou seja, discute-se apenas fatos processuais e a tese em si, à medida que espera que esse Colendo Tribunal apenas verifique a capacidade processual dos animais domésticos, necessidade de intervenção do ministério público pelo possível ‘despejo’ de 40 animais, pagamento de mais de 50% do financiamento, direito social a moradia” (fl. 4, e-doc. 19).



    Sustentam que, “ainda que descumprido o contrato pelos recorrentes, por ausência de condições financeiras, é obrigação da justiça, em virtude do princípio basilar da igualdade, achar uma solução justa para o caso. E tal sentença e acordão, como dito, de justos, nem passaram perto. O magistrado tem o dever e a obrigação de decidir da maneira mais humanitária possível” (fl. 7, e-doc. 19).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIII e LV do art. 5º, o art. 6º e o art. 225 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    O acórdão recorrido foi julgado em 10.5.2021 (e-doc. 13) e, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Os agravantes limitaram-se a argumentar que “a repercussão geral está demonstrada mediante a instabilidade jurídica que causa decisões que não atribuem capacidade processual aos animais, a não intervenção do ministério público em ações que versem sobre direitos ambientais e também o cerceamento ao direito de defesa mediante o julgamento antecipada da lide em sentidos contrários e que prejudicaram os recorrentes” (fl. 12, e-doc. 15).



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil se dispõe que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a existência de repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora